Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718068-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de nulidade de intimação suscitada nas contrarrazões (ID 24162538). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator